Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012050-29.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (PROCURADOR), ADUNEMAT - ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SECAO SINDICAL DO ANDES-SN - CNPJ: 24.757.296/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE SILVA FRUTUOSO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), SÚZAN GRAZIELLE BENETTI DE PÁDUA (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA ROSA DRUDI (TERCEIRO INTERESSADO), WIVIAN SENA MORAES - CPF: 704.368.191-04 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PROVEU O RECURSO PARA INDEFERIR A LIMINAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INDICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELA DEFESA TÉCNICA – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONTRATAÇÃO MEDIANTE SURGIMENTO DE VAGA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância
.

2.
A contratação temporária não tem o condão de modificar o critério de discricionariedade da Administração Pública durante a validade do processo seletivo.

3.
Recurso parcialmente conhecido e provido
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ADUNEMAT e WIVIAN SENA MORAES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Cáceres/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 1003441-39.2021.8.11.0006, deferiu a liminar (Id. 93512966).

O Agravante sustenta que a
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT é uma organização sindical que não tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança, considerando que o objeto da ação não diz respeito a direito de natureza corporativa. Argumenta que Wivian Sena Moraes não faz parte da carreira dos docentes da UNEMAT, ou seja, trata-se de pessoa que não ingressou no cargo de docente efetivo por meio da aprovação em concurso público, bem como também não está filiada à entidade sindical. Afirma que a petição inicial deve ser indeferida denegando-se a segurança com fundamento no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009, ante a ausência de requisito exigido por lei, qual seja, a não indicação da pessoa jurídica. No mérito, argumenta que Wivian Sena Moraes não tem direito líquido e certo a ser empossada no cargo de docente das disciplinas de Matemática, Probabilidade e Estatística, pois a posse é o ato de investidura em cargo público mediante aprovação em concurso de provas e títulos, o que não é o caso dos autos. Narra que inexiste ilegalidade no lançamento de novo processo seletivo para formação de cadastro de reserva, o que ocorreu no caso do edital n° 005/2021. A pretensão recursal se volta para: i) denegar a segurança, ante a ilegitimidade passiva da ADUNEMAT; ii) indeferir a petição inicial, ante a ausência do requisito exigido pelo art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009. No mérito, pede a reforma da decisão agravada.

Em 29 de julho de 2021 foi deferido o efeito suspensivo recursal (Id. 95986498).

Os Agravados, em contrarrazões, sustentam o não provimento recursal (Id. 99568968).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pelo provimento do recurso (Id. 99907986).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

VOTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE REQUISITO PREVISTO NA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta que a
Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Mato Grosso – ADUNEMAT é uma organização sindical que não tem legitimidade para impetrar o Mandado de Segurança, considerando que o objeto da ação não diz respeito a direito de natureza corporativa. Argumenta que Wivian Sena Moraes não faz parte da carreira dos docentes da UNEMAT, ou seja, trata-se de pessoa que não ingressou no cargo de docente efetivo por meio da aprovação em concurso público, bem como também não está filiada à entidade sindical. Afirma que a petição inicial deve ser indeferida denegando-se a segurança com fundamento no art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009, ante a ausência de requisito exigido por lei, qual seja, a não indicação da pessoa jurídica.

Conforme se evola da decisão agravada, a matéria relativa a ilegitimidade da ADUNEMAT foi reservada para análise por ocasião da sentença. Em relação à previsão do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, constata-se sua regularidade, ante a determinação para intimação da UNEMAT na pessoa de seu procurador (Id. 93523459).

De qualquer forma é possível avaliar, em especial acerca da ilegitimidade da ADUNEMAT, que a matéria não foi decidida pelo juiz de primeiro grau e, frente a isso, este e. Tribunal de Justiça não pode dela conhecer, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema, jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO -MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
(N.U 1000063-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – MANUTENÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“[...] Se da decisão na origem não houve apreciação acerca de questões vertidas no agravo, não há como reconhecer como omisso o acórdão que deixou de enfrenta-las, porque cabe ao Tribunal reexaminar o decidido e não se substituir ao juízo de origem, pena de supressão de instância.
[...]” (TJMT - N.U 1018098-38.2020.8.11.0000, Des. GUIOMAR TEODORO BORGES).

2.

Aclaratórios desprovidos.

(N.U 1011115-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021). (Destaquei)

Com essas considerações, não conheço da matéria relativa à ilegitimidade da ADUNEMAT, bem como da violação ao
art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009
.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Argumenta o Agravante que Wivian Sena Moraes não tem direito líquido e certo a ser empossada no cargo de docente das disciplinas de Matemática, Probabilidade e Estatística, pois a posse é o ato de investidura em cargo público mediante aprovação em concurso de provas e títulos, o que não é o caso dos autos. Narra que inexiste ilegalidade no lançamento de novo processo seletivo para formação de cadastro de reserva, o que ocorreu no caso do edital n° 005/2021.

Diante das disposições contidas no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, se faz necessário o preenchimento, cumulativo, de dois requisitos para o deferimento da liminar na ação mandamental. Primeiro, que haja relevância nos fundamentos apresentados. Segundo, que do ato impugnado possa existir a possibilidade de ineficácia da medida, se ao final for deferida.

N
o caso em tela, ao analisar os documentos e a ação mandamental que originou o presente recurso, vislumbra-se que a Agravada
Wivian Sena Moraes
não participou de concurso público, mas sim de processo seletivo para contratação temporária, ou seja, uma contratação por tempo determinado.

Nesse aspecto, o processo seletivo ao qual a Agravada Wivian Sena Moraes foi submetida (Processo Seletivo Contratação Temporária – Edital no 052/2019 – UNEMAT) estabelece no item 8.9 a impossibilidade de realização de novo processo seletivo enquanto este encontrar-se vigente.

Entretanto, a existência de novo processo seletivo para contratação temporária (Edital no 005/2021 – UNEMAT), não tem o condão de, por si só, produzir efeito automático de nomeação da Agravada ao cargo pretendido, haja vista que esta, ao ser convocada a tomar posse no cargo, requereu ir para o final da fila alegando impossibilidade de tomar posse no momento da sua convocação por “motivos alheios à sua vontade”, conforme narrado na exordial mandamental (Id. 56048333).

Ademais, a fato da Agravada Wivian Sena Moraes ir para o final da fila, não significa que a Administração Pública tem a obrigação de nomeá-la novamente, posto que a reconvocação é mera faculdade, conforme se infere no item 8.8 do Edital no 052/2019 (Id. 56055716 da ação de base),
in verbis
:

8.8. Os candidatos realocados para o final da lista,
poderão
ser reconvocados para contratação mediante surgimento de vaga, comprovada a necessidade pela Coordenação de curso à
critério da Administração Pública
.

(Destaquei)

Assim, a contratação temporária da Agravada Wivian Sena Moraes não tem o condão de modificar o critério de discricionariedade da Administração Pública durante a validade do processo seletivo.

Sobre o tema, a jurisprudência:

CONCURSO PÚBLICO. Município de Areiópolis. Cargo de Agente Comunitário de Saúde. Edital no 01/2016. Candidata classificada em primeiro lugar. Pleito voltado a compelir a ré a promover a imediata nomeação da autora. Concurso sobrestado por decisão judicial e em decorrência de TAC. Contratação temporária de servidores na área de saúde e educação realizada nos termos do TAC. Inexistência de preterição da candidata. Concurso que, após o cancelamento da suspensão, teve o prazo de validade prorrogado. Art. 1o do Decreto Municipal 908/2018. Período em que a Administração possui discricionariedade quanto ao momento de efetuar a nomeação dos aprovados.
A contratação da autora em caráter precário não tem o condão de alterar o fator discricionariedade durante o período de validade do concurso.
Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. (TJ/SP; Apelação Cível 1001227-84.2018.8.26.0581; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Manuel - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020) (Destaquei)

É possível afirmar, portanto, que resta ausente a
relevância nos fundamentos apresentados
e, frente a isso, incabível o deferimento de liminar no mandado de segurança.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento em relação à ilegitimidade da ADUNEMAT, bem como da violação ao
art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009.
No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e indeferir a liminar no Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022